Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705502-41.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR APELADO: GERALDINA ROSA DA SILVA MATSUMOTO EMBARGADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 66413908, Nilson José Franco Júnior requer a renúncia ao mandato outorgado pela empresa Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. Nos termos do art. 112, do CPC, é permitido, a qualquer tempo, que o advogado renuncie ao mandato, competindo a este provar que comunicou ao mandante a sua renúncia. Assim, intime-se Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. para informar o cumprimento da determinação acima mencionada. Brasília/DF, em 5 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator